Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707242-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APCMP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE APELADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 24018828) interposta pela Autora APCMP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE em face da sentença (ID 24018824) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação “declaratória de transferência de propriedade de imóvel em face da destituição da incorporadora” proposta contra CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME e COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Adoto o relatório lançado na sentença recorrida: Trata-se de Ação intitulada como "DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL EM FACE DA DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA" ajuizada por APCMP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE em desfavor de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL, partes qualificadas nos autos, no qual a Associação autora pretende, em seu favor, a transferência do imóvel sito ao Lote 01, da Quadra 105, Praça Bem-te-vi, Bairro Águas Claras, DF, bem como as unidades alienadas aos que faltaram à Assembleia de Destituição da Incorporadora ré. A parte autora fora intimada para emendar a petição inicial nos termos da longa decisão de ID 60519216, notadamente para esclarecer seu interesse de agir, haja vista que, pela condição fático-jurídica dos autos, vislumbrava-se penumbra quanto aos votos e o quórum disposto no art. 43, Inc. VI, da Lei de Incorporação (ID 60519216 - Pág. 6). Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, a parte autora compareceu ao feito, não tendo logrado atender, por completo, a decisão de emenda. As Autoras APCMP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE apelam (ID 24018828) requerendo anulação da sentença, com manifestação expressa o quórum dos votantes na assembleia de destituição, com o retorno dos autos à primeira instância para o devido processamento do feito ou, subsidiariamente a sua reforma nos termos da apelação para decretação do interesse de agir e legitimidade das apelantes. As Rés CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME e COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL apresentam contrarrazões ao recurso do Apelante (ID 22318996), suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa das Autoras. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE as Apelantes APCMP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE para, querendo, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021 08:29:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador